Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL EM LOCAL CONHECIDO PELO COMÉRCIO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A Defesa alega ilegalidade na abordagem policial, ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, além da existência de quadro de saúde grave. Requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na abordagem policial que resultou na prisão em flagrante; (ii) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial é considerada legítima quando baseada em fundada suspeita, conforme art. 244 do CPP. No caso, o paciente foi abordado pela polícia em patrulhamento ostensivo, em região de intenso tráfico de drogas, após conduta suspeita — entrada repentina em carro de aplicativo que não havia solicitado — o que configura, neste momento, elemento idôneo para justificar a busca pessoal.
4. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva com base em elementos concretos: o paciente foi encontrado com 111 comprimidos de Rohypnol (Flunitrazepam), substância de uso controlado, além de valores em dinheiro. A materialidade do crime e os indícios de autoria estão presentes.
5. A prisão preventiva é cabível quando demonstradas a materialidade delitiva, os indícios de autoria e o risco de reiteração criminosa, especialmente diante de antecedentes recentes por crime da mesma natureza.
6. A alegação de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e tratamento médico não afasta a necessidade da prisão preventiva, pois tais condições pessoais não prevalecem sobre a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.
7. As medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante da periculosidade demonstrada pela conduta reiterada do paciente.
8. Não há nos autos prova atualizada que indique urgência médica ou impossibilidade de atendimento no sistema prisional. O Juízo determinou a avaliação médica do paciente na rede pública, não havendo omissão nesse aspecto.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.